Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0712303-03.2023.8.07.0010 EMBARGANTE: TAUÃ GABRIEL MAIA DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por TAUÃ GABRIEL MAIA DE OLIVEIRA, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo de id. 62018479, por ter cumulado em petição única as razões do agravo em recurso especial e do agravo em recurso extraordinário. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada é omissa, por não ter observado os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da fungibilidade. Discorre, ainda, acerca da possiblidade de aproveitamento parcial do agravo em recurso especial. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, a interposição em peça única das razões do agravo em recurso especial e do agravo em recurso extraordinário viola o disposto nos artigos 1.029 e 1.042, § 6o, ambos do Código de Processo Civil, não preenchendo os requisitos formais para admissibilidade recursal, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.286.080/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/5/2023, bem como a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.603.482, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/06/2024. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de Id. 63317923. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026